Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CONCURSO DE PESSOAS. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. O ordenamento brasileiro, no artigo 29, do Código Penal, adotou a chamada teoria monista (ou unitária), segundo a qual incorrerá nas penas cominadas ao crime quem para com ele concorra. Apurado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o acusado, na condição de condutor do veículo, deu suporte para que o agressor abordasse e sequestrasse a vítima, deve responder pelo crime do artigo 148, do Código Penal, sendo certo que, consoante a teoria do domínio do fato, o acusado tinha o domínio funcional dos fatos dentro da divisão de tarefas e sua participação, como condutor da vítima até a casa do agressor, foi essencial para a concretização do crime. O réu deve responder pelo crime na forma da Lei no 11.340/2006, pois tinha conhecimento de que o delito estava sendo praticado em contexto de violência contra a mulher; por igual razão, incide na hipótese a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em hipótese na qual o crime foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa.